Tribunal: TJMT
Processo: 1022246-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022246-92.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JOAO BOSCO DA CUNHA - CPF: 062.285.421-68 (AGRAVANTE), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – MORA COMPROVADA –
APRESENTAÇÃO DA CÁRTULA ORIGINAL – DESNECESSIDADE – ABUSIVIDADE CONTRATUAL – MERA DISCUSSÃO -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

A Lei n. 11.419/2006, que dispõe sobre o processo eletrônico, prevê expressamente que os documentos juntados aos autos eletrônicos foram equiparados aos originais para efeitos legais, e somente poderá não fazer prova do original mediante alegação motivada e fundamentada da alteração.

Sobre a propalada abusividade no período de normalidade, é cediço que a mera discussão de validade das cláusulas contratuais não tem força para desconstituir a mora do devedor e suspender a busca e apreensão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por João Bosco da Cunha, objetivando a reforma da decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo nos autos da ação movida pelo Banco Volkswagen S/A.

Para tal desiderato, sustenta o agravante que o procedimento de constituição em mora não atendeu os requisitos legais do Decreto-Lei 911, em razão das cláusulas de abusividade no período da normalidade.

Alega, ainda, que a medida concedida de apreensão do veículo está em desacordo com as recomendações médicas deste momento de calamidade de saúde pública, em razão da pandemia do COVID.

A liminar foi indeferida (ID. 65705473).

O agravado, apesar de intimado, deixou de apresentar contrarrazões (ID. 71407469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado Banco Volkswagen S.A. ajuizou, em 31/07/2020, a ação de busca e apreensão em desfavor do devedor João Bosco da Cunha, lastreado no Contrato de Financiamento (Cédula de Crédito Bancário) n. 43171523, destinada à aquisição do veículo Volkswagen Gol 1.0, Placa RAL5550, ano 2019,
ante a inadimplência das prestações a partir de 05/02/2020
.

Para tanto, colacionou a Cédula de Crédito Bancário (ID. 35789912 – autos de origem), bem como a Notificação Extrajudicial enviada e recebida no endereço do devedor (ID. 35789915 – autos de origem).

O juízo
a quo
, em 11/08/2020,
deferiu a liminar de busca e apreensão (ID. 36425784), o qual foi cumprido em 22/10/2020, conforme Certidão positiva do Oficial de Justiça (ID. 41900258 – autos de origem), o que deu azo à interposição do presente recurso
.

Objetivando a reforma da decisão, o agravante alega, em síntese, que é ilegítima a apreensão, tendo em vista que a retomada da posse do veículo pela agravada se deu em um cenário atípico, em razão da pandemia de COVID19. Além disso, defende que a ação deveria estar aparelhada com o título original, em face do princípio da cartularidade, e que não se encontra em mora em razão das abusividades contratuais perpetradas pela instituição financeira no período da normalidade.

Inicialmente, não há que se falar em ilegitimidade da determinação de busca e apreensão em razão da pandemia
do novo coronavírus (Covid-19),
posto que as atividades do poder judiciário, à época do deferimento da ordem, haviam sido retomadas, conforme
Portaria no 534-PRES, de 14 de agosto de 2020
, em observância às orientações da OMS, inexistindo, portanto, qualquer justificativa para a paralisação processual.

No mais, compulsando os autos de primeiro grau, é possível constatar que a agravada tomou as cautelas para a constituição em mora do devedor, através do envio da notificação extrajudicial ao endereço fornecido no contrato, cujo recebimento, aliás, se deu pelo próprio agravante.

Além disso, a jurisprudência do STJ, quanto à questão da mora, pacificou-se no sentido de que, na ação de busca e apreensão, cujo objeto é contrato de financiamento com garantia fiduciária, a mora constitui-se
ex re
nas hipóteses do art. 2.o, § 2.o, do Decreto-Lei n.o 911/69, ou seja, uma vez não paga a prestação no vencimento, já se configura a mora do devedor, servindo a notificação apenas para a sua comprovação.

Nesse sentido, a jurisprudência,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.
MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR.
DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. O acórdão recorrido apura que "a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes", e como é cediço, a Corte de origem é soberana no exame das provas constantes nos autos. Com efeito, como consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a questão federal, há necessidade de se incursionar na seara fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não merece trânsito o recurso especial, ante o veto da Súmula 7-STJ". 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedente. 3.
"A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato"
(REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1771864 SE 2018/0260970-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2019)

Sobre a falta de apresentação da Cédula de Crédito original em cartório, a Lei n. 11.419/2006, que dispõe sobre o processo eletrônico, prevê expressamente que os documentos juntados aos autos eletrônicos foram equiparados aos originais para efeitos legais. Vejamos:

“Art. 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais.

§ 1o Os extratos digitais e os documentos digitalizados e juntados aos autos pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas autoridades policiais, pelas repartições públicas em geral e por advogados públicos e privados têm a mesma força probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de digitalização.

§ 2o A arguição de falsidade do documento original será processada eletronicamente na forma da lei processual em vigor.”

A equivalência entre os documentos digitalizados e juntados por advogado e os originais, para fins de instrução processual, também está prevista no Código de Processo Civil:

“Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais:

(...)

VI - as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração.

§ 1o Os originais dos documentos digitalizados mencionados no inciso VI deverão ser preservados pelo seu detentor até o final do prazo para propositura de ação rescisória.”

Como se vê, a própria lei ressalva que o documento digitalizado poderá não fazer prova do original mediante alegação motivada e fundamentada da alteração, o que não foi o caso, uma vez que o requerido/agravante não questiona a lisura do aludido documento.

Acrescente-se que o § 2o do artigo 425 do CPC prevê a faculdade dada ao juiz em determinar o depósito do título executivo extrajudicial digitalizado,
in verbis
:

“Art. 425. (...)

§ 2o Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório ou secretaria.”

Depreende-se, então, que a apresentação do título executivo extrajudicial original depende de alegações motivadas e indícios de adulteração, o que não acontece na hipótese em comento.

Por fim, sobre a propalada abusividade no período de normalidade, é cediço que a mera discussão de validade das cláusulas contratuais não tem força para desconstituir a mora do devedor e suspender a busca e apreensão.

A propósito, nesse sentido, vejamos o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DISCUSSÃO SOBRE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – MORA NÃO DESCARACTERIZADA – SÚMULA No 380 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A simples propositura da ação revisional não é suficiente para descaracterizar a mora (Súmula no 380 do STJ).”
(TJ-MT 10185444120208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/12/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021)

Ante ao exposto, nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021